Tribunal: TJDFT
Processo: 0725770-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0725770-79.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HERMANO CAMARGO JUNIOR AGRAVADO: JULES RIMET DE AGUIAR SILVA, GRAND PREMIER VEICULOS LTDA, RENAUTO AUTOMOVEIS LTDA, NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 48426141) interposto por HERMANO CAMARGO JÚNIOR, tendo por objeto a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que, nos autos da ação de cumprimento de sentença proposto por JULES RIMET DE AGUIAR SILVA em desfavor de NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA., RENAUTO AUTOMÓVEIS LTDA. e GRAND PREMIER VEÍCULOS LTDA., ao julgar extinto o processo, nos termos do art. 921, II, do Código de Processo Civil (CPC), determinou a expedição de ofícios de transferência de valores em favor da parte demandada, correspondente aos honorários advocatícios e despesas processuais devidos. Eis o teor da decisão agravada (ID 156771086 – processo referência): Nos termos da decisão id. 106677110 foi revogada a gratuidade de justiça deferida ao autor. ANOTE-SE. Por ocasião do AGI 0701729-82.2022.8.07.0000, conforme acórdão d. 151185566, foi cassado o capítulo da decisão id. 10667710 para constar que o redimensionamento dos honorários não atingiu as partes NISSAN e RENAUTO na medida em que não houve insurgência quanto ao capítulo da sentença que fixou os honorários de 10% sobre o valor atualizado da causa na proporção de 50% para cada um. Ao patrono da GRAND PREMIER caberia o percentual de 12% sobre o valor atualizado da causa. Nos termos da decisão id. 139202565 as partes cadastradas nos autos foram intimadas para esclarecer quanto ao crédito e se dão quitação pelo pagamento efetuado nos autos ao id. 136482654. O patrono HERMANO CAMARGO, interessado e advogado na fase de conhecimento da parte GRAND PREMIER indicou ao id. 152900626 e 154107075 como devido o percentual de 50% sobre o saldo da conta judicial. O requerido RENAUTO manifestou-se ao id. 153750399 aponta que são credores do valor de R$ 14.381,11 a título de honorários de sucumbência; R$ 2.985,38 a título de reembolso dos honorários periciais e R$ 140,98 a título de reembolso das custas do cumprimento de sentença, totalizando R$ 17.507,47 conforme planilha de id. 153750406. A parte GRAND PREMIER, por sua vez, alega ao id. 154107075 que o autor teria efetuado o depósito para pagar a GRAND PREMIER e seu patrono, e não os demais credores, razão pela qual pede o indeferimento do pedido da parte RENAUTO. Na mesma ocasião manifesta a discordância quanto ao pedido realizado pelo interessado HERMANO. Sustenta que a repartição dos honorários advocatícios deve ser feita com esteio na contribuição de cada um para o sucesso obtido. Relatado brevemente, decido. Após a improcedência do pedido inicial os então réus, por meio dos seus patronos, buscam a execução da quantia arbitrada a título de honorários sucumbenciais. Conforme certificado ao id. 156756451 consta depositado em juízo pelo autor o saldo capital de R$ 37.880,64. Cabe aos advogados da parte NISSAN os honorários de 5% sobre o valor atualizado da causa. Aos advogados da RENAUTO, igualmente, restam 5% sobre o valor atualizado da causa. Aos patronos da GRAND PREMIER resta o percentual de 12% sobre o valor atualizado da causa. Além dos honorários cabe a cada uma das partes a restituição das despesas processuais. Quanto ao valor depositado em juízo descabida a manifestação da parte GRAND PREMIER quanto a exclusividade dos valores em seu favor. A quantia cabe a todos os detentores de crédito, quais sejam os 3 réus. Ademais os advogados da parte GRAND PREMIER e HERMANO CAMARGO divergem quanto ao percentual devido a cada um, em face da alternância de advogados no curso da instrução. Além de depender de arbitramento quanto aos honorários e genérica a manifestação da parte HERMANO CAMARGO, que não instrui com cálculos o pleito id. 152900626. Os pedidos dos advogados da parte GRAND PREMIER ao id. 154107075, são cabidos apenas quanto ao ressarcimento do valor adiantado para realização da perícia. Apenas os advogados da RENAUTO manifestaram-se de forma fundamentada quanto aos cálculos, conforme id. 153750399 e planilha que acompanha a referida petição, razão pela qual defiro o pagamento de R$ 17.507,47 (dezessete mil, quinhentos e sete reais e quarenta e sete centavos) em favor dos referidos. Por fim, ante a inércia dos advogados da parte NISSAN, resta aos interessados, caso queiram, instruir fase executiva própria. Nos presentes autos, em face da divergência entre os advogados da parte GRAND PREMIER e HERMANO CAMARGO, será realizado o arbitramento da cota/parte relativa aos honorários sucumbenciais devidos a ambas as partes, observado o AGI 0701729-82.2022.8.07.0000. Em face da manifestação id. 154107075 fica o interessado HERMANO CAMARGO intimados para, em 15 dias, manifestar-se quanto a cota/parte que lhe seria devido do montante arbitrado a título de sucumbência. Após, conclusos. Quanto ao réu RENAUTO, ante a satisfação da obrigação, julgo extinto o processo, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Oportunamente promova-se a baixa da parte. Após a preclusão, quanto ao valor depositado pelo autor/executado JULES RIMET nos autos conforme id. 156756451, correspondente aos honorários e despesas processuais, expeça-se respectivamente: a) ofício de transferência do valor de R$ 17.507,47 (dezessete mil, quinhentos e sete reais e quarenta e sete centavos) e acréscimos legais em favor do credor, após a preclusão e conferências cartorárias que se fizerem necessárias, observada ainda a ordem de expedição e eventuais preferências legais bem como os poderes conferidos ao advogado do réu RENAUTO conforme conta indicada ao id. 153750399. b) ofício de transferência do valor de R$ 3.012,38 (três mil e doze reais e trinta e oito centavos) e acréscimos legais em favor do credor, após a preclusão ou trânsito em julgado e conferências cartorárias que se fizerem necessárias, observada ainda a ordem de expedição e eventuais preferências legais bem como os dados bancários do réu GRAND PREMIER conforme conta indicada ao id. 154107075. Em suas razões recursais, defende o agravante que os comandos de expedição de ofícios de transferências monetárias, expendidos no édito guerreado, não atendem aos critérios de arbitramento dos honorários advocatícios e despesas processuais incidentes à espécie, postulando, em sede de tutela antecipada, a reforma do aludido decisório. Entende presentes, no caso, os pressupostos elencados no art. 300 do CPC. Colaciona jurisprudência que entende favorável ao seu pleito e requer a concessão de liminar para obstar os efeitos da r. decisão combatida. É o relatório. Estabelece o art. 1.019, I, do Código de Ritos, que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do art. 995, parágrafo único, do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, assim como aventar a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, sem necessidade de incursão na probabilidade de provimento do agravo, não se verifica a possibilidade de o agravante vir a experimentar quaisquer danos em decorrência da r. decisão combatida, porquanto o douto Magistrado Singular condicionou sua eficácia à preclusão. Logo, se somente após o escoamento dos prazos recursais a decisão poderá ser concretizada, ressai o raciocínio de que a manutenção da decisão até o julgamento da questão de fundo do presente agravo em nada prejudicará o recorrente. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador